Tribunal: TCU
Processo: 027.509/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Tomada de Contas Especial autuada, em cumprimento a determinação expedida no âmbito de auditoria realizada com o objetivo de verificar a execução de contrato de supervisão de obras relativas ao Lote 5S da Extensão Sul da Ferrovia Norte-Sul, para tratamento em apartado da quantificação dos débitos e identificação dos responsáveis pelos indícios de dano ao erário apurados no contrato. Análise de citações e de audiências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial constituída em atendimento ao subitem 9.5 do Acórdão 508/2018-TCU-Plenário , que apreciou Auditoria de Conformidade no contrato de supervisão das obras de construção do Lote 5S da Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul (Contrato 90/2010), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Daniel Ferreira Rodrigues; 9.2. com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999, c/c o art 1o da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao Sr. Cleilson Gadelha Queiroz, excluindo-o da relação processual; 9.3. nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei 8.443/1992, considerar iliquidável a parcela do débito objeto do subitem 9.6.1.6 do Acórdão 508/2018-TCU-Plenário ; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, ambos da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, caput ; e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas dos Srs. Gustavo Henrique Malaquias e Luiz Carlos Oliveira Machado, bem como da empresa SGS Enger Engenharia Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Infra S.A., atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores já ressarcidos: 9.4.1. parcelas de débito relacionadas a preços unitários superiores aos praticados no mercado, bem como ao pagamento de valores de itens de serviço em duplicidade: Medição Data de Ocorrência Valor do débito original (R$) 1 25/03/2011 -2.958,03 2 25/03/2011 7.109,78 3 12/04/2011 17.040,68 4 20/04/2011 38.722,82 5 02/06/2011 41.226,19 6 07/07/2011 54.347,21 7 05/08/2011 51.647,97 8 22/08/2011 65.217,41 9 28/09/2011 56.718,56 10 27/10/2011 78.542,02 11 06/12/2011 65.645,60 12 19/12/2011 30.711,20 13 27/02/2012 53.246,66 14 24/04/2012 66.652,40 15 30/04/2012 54.837,51 16 18/05/2012 55.827,19 17 01/06/2012 45.224,58 18 22/06/2012 24.605,37 19 16/07/2012 21.054,64 20 12/09/2012 22.769,07 21 21/09/2012 26.261,21 22 24/10/2012 49.828,88 23 22/11/2012 50.844,92 24 19/12/2012 47.785,05 25 28/12/2012 49.174,22 26 20/02/2013 49.274,63 27 28/03/2013 40.228,98 28 26/04/2013 37.281,33 29 19/06/2013 60.224,54 30 19/06/2013 64.006,44 31 18/07/2013 60.027,52 32 30/08/2013 59.442,97 33 30/09/2013 60.426,86 34 31/10/2013 56.843,84 35 29/11/2013 54.664,03 36 30/12/2013 58.260,13 37 30/12/2013 42.352,68 38 28/02/2014 71.911,80 39 06/03/2014 58.119,79 40 11/04/2014 55.522,24 41 07/05/2014 47.351,71 42 10/06/2014 64.232,65 43 30/06/2014 87.917,83 44 04/08/2014 47.924,35 45 02/09/2014 49.891,75 46 31/10/2014 18.159,82 47 31/12/2014 69.885,78 48 31/12/2014 49.184,69 49 31/12/2014 34.547,12 50 31/03/2015 64.591,77 51 04/05/2015 51.464,75 52 01/06/2015 46.178,86 53 25/08/2015 50.859,74 54 01/10/2015 48.559,13 55 03/11/2015 36.394,74 56 22/12/2015 21.818,01 57 11/01/2016 56.872,91 58 14/01/2016 77.404,24 59 25/02/2016 63.491,75 60 07/04/2016 31.987,87 61 07/04/2016 14.654,42 62 07/04/2016 21.642,07 63 07/04/2016 21.189,52 64 03/06/2016 42.958,18 65 07/06/2016 47.258,66 66 24/06/2016 40.940,28 67 14/07/2016 5.159,12 68 09/08/2016 6.151,74 69 09/09/2016 13.019,11 70 26/10/2016 -23.316,62 71 22/11/2016 -13.277,49 72 28/12/2016 21.287,06 73 28/12/2016 15.597,11 74 20/02/2017 28.918,53 75 30/03/2017 29.512,68 76 05/05/2017 32.674,16 77 10/07/2017 33.846,90 78 10/07/2017 37.697,08 79 25/07/2017 33.038,16 80 06/09/2017 39.210,94 81 25/10/2017 38.448,38 82 08/11/2017 23.559,99 82A 08/11/2017 13.342,29 83 04/12/2017 38.049,96 84 28/12/2017 40.157,02 85 28/12/2017 13.703,32 85A 07/02/2018 16.998,71 86 19/03/2018 34.257,67 9.4.2. parcelas de débito relacionadas à utilização do IGP-DI no reajuste do Contrato 90/2010, em vez do índice de obras rodoviárias - consultoria (coluna 39 da Revista Conjuntura), o que resultou em pagamentos indevidos: Medição Data de Ocorrência Valor do débito original (R$) 9 28/09/2011 -40.739,50 10 27/10/2011 89.214,99 11 06/12/2011 25.115,06 12 19/12/2011 7.222,96 13 27/02/2012 14.520,39 14 24/04/2012 17.577,90 15 30/04/2012 19.454,05 16 18/05/2012 18.169,64 17 01/06/2012 16.583,02 18 22/06/2012 17.428,74 19 16/07/2012 31.372,28 20 12/09/2012 29.241,30 21 21/09/2012 25.500,37 22 24/10/2012 -11.211,03 23 22/11/2012 94.374,22 24 19/12/2012 34.885,17 25 28/12/2012 29.533,95 26 20/02/2013 78.716,14 27 28/03/2013 77.722,44 28 26/04/2013 76.630,13 29 19/06/2013 66.161,31 30 19/06/2013 50.256,20 31 18/07/2013 53.999,03 32 30/08/2013 56.658,33 33 30/09/2013 59.006,91 34 31/10/2013 32.199,94 35 29/11/2013 122.006,97 36 30/12/2013 72.597,32 37 30/12/2013 44.169,36 38 28/02/2014 66.462,92 39 06/03/2014 59.601,51 40 11/04/2014 67.730,66 41 07/05/2014 49.166,11 42 10/06/2014 38.776,54 43 30/06/2014 130.547,03 44 04/08/2014 69.001,27 45 02/09/2014 68.727,77 46 31/10/2014 28.403,93 9.5. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial dos valores atualizados monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento: Responsável Valor da Multa Gustavo Henrique Malaquias R$ 200.000,00 Luiz Carlos Oliveira Machado R$ 400.000,00 SGS Enger Engenharia Ltda. R$ 800.000,00 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Infra S.A.